Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO. LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto seja franqueado à parte postular que as publicações sejam direcionadas a patrono específico, também lhe resta ofertada a possibilidade de consultar os autos, por conta própria, via portal virtual (Pje), como o fez. Referida providência antecipada da parte, que tomou conhecimento do decisório por registro no sistema Pje, dispensa a realização de publicação, o que, por consequência, torna despicienda a discussão relacionada à publicação em nome de advogado específico, a teor do disposto no art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei de Processos Eletrônicos (Lei n. 11.419/06).
2. Como cediço, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema 410), restou assentado que “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade”. Assim, havendo o acolhimento parcial da tese consignada em impugnação, de maneira a influir no decisório promanado naquela sede, bem assim nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, devem ser arbitrados, em benefício dos causídicos da parte executada, honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.